Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706581-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO BORGES CAIXETA RÉU: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando objeto e finalidade. Prazo de 10 (dez) dias. Após, faça-se nova conclusão. Brasília, 27 de agosto de 2020 15:58:10. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator